Tribunal: TJSP
Processo: 2101435-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Plano de Saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré mantenha os autores no plano como dependentes do beneficiário titular – Insurgência da requerida – Não acolhimento – Presença dos requisitos autorizadores exigidos pelo art. 300 do CPC – Beneficiários mantidos como

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Plano de Saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré mantenha os autores no plano como dependentes do beneficiário titular – Insurgência da requerida – Não acolhimento – Presença dos requisitos autorizadores exigidos pelo art. 300 do CPC – Beneficiários mantidos como dependentes do plano por mais de 30 anos – Legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual – Perigo de dano irreparável diante da dificuldade de contratação de um novo plano – Direito à saúde dos requerentes que deve prevalecer neste momento processual – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.